Tribunal: TJMT
Processo: 0003360-78.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003360-78.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES. REGENERAÇÃO NATURAL INSUFICIENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DO INFRATOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, reconhecendo apenas o cumprimento parcial das obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta firmado para recuperação de mata ciliar em área de preservação permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o cumprimento integral das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta, especialmente aquelas consideradas inadimplidas pelo juízo
a quo
(estaqueamento e identificação das mudas, proibição do uso de agrotóxicos, análises químicas e biológicas da drenagem de águas pluviais e sistema de efluentes, e correta disposição dos efluentes de esgoto), e se a mera regeneração natural da área seria suficiente para considerar atingido o objetivo primordial do TAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus probatório acerca do cumprimento de obrigações ambientais firmadas em TAC incumbe ao infrator, cabendo ao compromissário demonstrar de forma inequívoca o adimplemento integral dos compromissos assumidos.

4. O estaqueamento e identificação das mudas não constitui obrigação meramente acessória, mas instrumental, sendo essencial para verificar a adequação das espécies utilizadas na recuperação ambiental, não sendo possível aferir, sem tal identificação, se a regeneração ocorreu com espécies nativas ou exóticas.

5. A proibição do uso de agrotóxicos estabelecida no TAC é expressa e absoluta, não comportando exceções ou relativizações, sendo que a própria apelante admitiu o uso de isca formicida, que se enquadra no conceito de agrotóxico.

6. As análises químicas e biológicas apresentadas pela apelante não correspondem àquelas exigidas no TAC, pois se referem à água tratada pela ETE Florais, e não especificamente à drenagem de águas pluviais e ao sistema de efluentes de esgoto nos períodos de cheia e estiagem.

7. A mera existência da Estação de Tratamento de Esgoto Florais não comprova a efetiva interligação da rede de esgoto do loteamento à referida estação, nem a elaboração do projeto exigido no TAC que consigne a correta disposição dos efluentes.

8. A mera regeneração natural da área, sem comprovação da adequação das espécies vegetais utilizadas e do cumprimento das demais obrigações específicas assumidas no TAC, não é suficiente para o reconhecimento do adimplemento integral do acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus probatório acerca cumprimento de obrigações ambientais firmadas em TAC incumbe ao infrator, cabendo ao compromissário demonstrar de forma inequívoca o adimplemento integral dos compromissos assumidos.

2. A mera regeneração natural de área degradada, sem comprovação da adequação das espécies vegetais utilizadas e do cumprimento das demais obrigações específicas assumidas no TAC, não é suficiente para o reconhecimento do adimplemento integral do acordo.

3. Obrigações instrumentais previstas em TAC ambiental, como estaqueamento e identificação de mudas, não possuem natureza meramente acessória, mas são essenciais para verificação da efetiva recuperação da área degradada conforme parâmetros técnicos estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT N.U 0000903-11.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GINCO URBANISMO LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 0003360-78.2018.811.0082, julgou parcialmente procedente os pedidos e
reconheceu o cumprimento das obrigações dispostas nos itens 1.1.2. (k, m e n), item 1.1.3., item 1.1.4. e item 1.1.9,
do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, de 29 de outubro de 2009.

Em suas razões recursais, a empresa Apelante sustenta, em síntese, que: (i) cumpriu integralmente as obrigações estabelecidas no TAC, inclusive aquelas consideradas inadimplidas pelo juízo
a quo
; (ii) quanto à obrigação prevista no item 1.1.2, alínea "h", que trata do estaqueamento e identificação das mudas, argumenta que a área objeto do TAC encontra-se em avançado estágio de regeneração, tornando impossível a visualização de resquícios de placas de identificação, sendo tal obrigação meramente acessória, uma vez que o objetivo principal, qual seja, a recuperação da APP, foi integralmente cumprido; (iii) em relação à obrigação constante do item 1.1.2, alínea "j", que versa sobre a proibição do uso de agrotóxico, aduz que o uso controlado de isca formicida não trouxe nenhum risco de contaminação para a área de Preservação Permanente; (iv) no tocante às obrigações previstas nos itens 1.1.5 e 1.1.7, referentes à drenagem de águas pluviais, sistema de efluentes de esgoto e sua correta disposição, afirma que o empreendimento Parque das Nações é atendido pela Estação de Tratamento de Esgoto Florais, cuja gestão, manutenção e análise é de responsabilidade da concessionária Águas Cuiabá; (v) por fim, sustenta que o objetivo primordial do TAC foi alcançado, qual seja, a regeneração integral da área objeto do acordo, apresentando densidade vegetal elevada, com a existência de árvores com porte médio a elevado, inexistindo evidências quanto a eventuais interferências antrópicas relevantes.

Contrarrazões apresentadas no Id. 294250903.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 297529380.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso, cinge-se à verificação do efetivo cumprimento das obrigações assumidas pela empresa Apelante no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 29 de outubro de 2009, especificamente aquelas consideradas inadimplidas pelo juízo a quo, quais sejam, as previstas nos itens 1.1.2, alíneas "h" e "j", 1.1.5 e 1.1.7.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante de todo o exposto, a Embargante requer:

1- Sejam recebidos, processados e julgados procedente os presentes embargos à execução, em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1º, CPC;

2- Seja designada audiência de tentativa de conciliação, conforme requerido pelo Embargado, de modo que as partes possam dialogar e chegar ao consenso de cumprimento das obrigações;

3- Seja reconhecida que as obrigações apontadas como descumpridas foram efetivamente cumpridas, julgando-se improcedentes os pedidos veiculados nos itens 3.3.1 até 3.3.10, além de afastar a imposição de multa requerida no item 3.4, resolvendo-se o mérito de acordo com o art. 487, I, CPC, declarando-se procedente o presente Embargos à Execução e, consequentemente, julgando improcedente a Execução do TAC manejada pelo Embargado;

4- Seja o Embargado intimado para, querendo, apresentar resposta;

5- Requer, por fim, sejam as publicações realizadas exclusivamente em nome do advogado Hélio Nishiyama, OAB/MT 12.919, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §20, CPC.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo em vista a necessária vinculação ao valor da causa da ação de execução.

Nestes termos, pede deferimento.

A sentença possui a seguinte parte dispositiva:

2.1. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução de título extrajudicial, reconhecendo o cumprimento das obrigações dispostas nos itens 1.1.2. (k, m e n), item 1.1.3., item 1.1.4. e item 1.1.9, do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, de 29 de outubro de 2009.

2.2. JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, e, por conseguinte, DETERMINO o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial nº 0001120-19.2018.8.11.0082, até seus ulteriores termos.

2.3. Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor da causa de 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, ambos sobre o valor atualizado da causa, que deverão ser suportados proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC).

2.4. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução de título extrajudicial nº 0001120-19.2018.8.11.0082e, a seguir, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

P.R.I. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Por tudo quanto exposto ao longo da presente peça, requer seja conhecido o presente Recurso para que seja provido, reformando-se
in totum
a respeitadíssima sentença recorrida, para fins de:

1) Reformar a r. sentença de primeiro grau para reconhecer ao cumprimento integral das obrigações dispostas no TAC firmado entre as partes, datado de 29 de outubro de 2009, com a consequente com a consequente procedência dos presentes embargos e a extinção da Ação Execução do TAC proposta pelo Apelado.

Nestes termos, pede deferimento

Consigno inicialmente que não consta nos autos o Termo de Ajustamento de Conduta entabulado pelas partes, uma vez que tal documento encontra-se no feito que originou a presente ação embargatória, cujas informações acerca das cláusulas compromissórias e mencionadas neste voto foram de lá extraídas.

Na origem, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo n. 0001120-19.2018.811.0082) visando o cumprimento integral das obrigações assumidas pela empresa Ginco Urbanismo Ltda no Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 29 de outubro de 2009, cujo objeto consistia na recuperação da mata ciliar do córrego Ribeiro do Lipa, nos limites do loteamento Parque Residencial Nações Indígenas, em Cuiabá.

O Termo de Ajustamento de Conduta, instrumento de composição de conflitos de natureza ambiental, constitui título executivo extrajudicial, cuja exigibilidade está condicionada ao efetivo cumprimento das obrigações nele pactuadas.

No âmbito do direito ambiental, a comprovação do adimplemento das obrigações assumidas em TAC deve ser realizada de forma objetiva, técnica e documental, não se admitindo presunções ou alegações genéricas de cumprimento.

Tal exigência decorre da própria natureza do bem jurídico tutelado - o meio ambiente ecologicamente equilibrado - bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Nesse diapasão, o ônus probatório quanto ao cumprimento das obrigações ambientais recai sobre o compromissário.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL - IRREGULARIDADE SUPRIDA - INEXIGIBILIDADE - NOVAÇÃO NÃO VERIFICADA - REJEIÇÃO - TAC - LEGALIDADE - PRAZO DE CUMPRIMENTO - DENTRO DO MANDATO - SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - FALTA DE PROVAS - REVISÃO DO PACTO - IMPOSSIBILIDADE - ASTREINTES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS - DESPROVIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. A ausência do título executivo original constitui mera irregularidade que pode ser sanada a qualquer tempo. Não constitui novação, a celebração de um novo TAC, cujo objeto não é o mesmo do anterior. Logo, não há falar em inexigibilidade do executivo. Não prospera a tese de nulidade do TAC, visto que as obrigações assumidas devem ser cumpridas antes do término da gestão do Prefeito que o celebrou.
A comprovação da satisfação integral das obrigações assumidas pelo ente público municipal é ônus da parte devedora.
Inexistem razões para a revisão do TAC, visto que o seu objeto não exige o dispêndio de valor alto e se trata de obra de pouca complexidade. Deve ser mantido o valor das astreintes, fixado na sentença, porque está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ/MT - N.U 0004880-73.2016.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (NEGRITEI)

No caso em apreço, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a Apelante não logrou êxito em comprovar o adimplemento integral das obrigações assumidas no TAC, especialmente aquelas consideradas inadimplidas pelo juízo
a quo
.

Passemos à análise pormenorizada de cada uma das obrigações controvertidas:

-
Da obrigação prevista no item 1.1.2, alínea "h" - estaqueamento e identificação das mudas

A obrigação em comento consiste no "estaqueamento e identificação das mudas com a denominação nome vulgar e científico", conforme expressamente previsto no item 1.1.2, alínea "h", do TAC.

A Apelante sustenta a impossibilidade de cumprimento de tal obrigação em razão do avançado estágio de regeneração da área, argumentando tratar-se de obrigação meramente acessória, uma vez que o objetivo principal - a recuperação da APP - teria sido alcançado.

Não obstante os argumentos expendidos pela Apelante, forçoso reconhecer que a obrigação em análise não possui natureza meramente acessória, mas sim instrumental, constituindo mecanismo essencial para a verificação da efetiva recuperação da área degradada com espécies nativas, conforme exigido no TAC.

O estaqueamento e a identificação das mudas com seus nomes vulgar e científico têm por escopo possibilitar o monitoramento técnico da recomposição vegetal, permitindo a verificação da adequação das espécies utilizadas e o acompanhamento de seu desenvolvimento, elementos cruciais para o sucesso do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

A ausência de tal identificação impossibilita a verificação da natureza das espécies vegetais presentes na área, não sendo possível aferir se a regeneração ocorreu com espécies nativas ou exóticas, estas últimas potencialmente prejudiciais ao equilíbrio ecológico local.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a mera regeneração natural da área não é suficiente para o cumprimento da obrigação assumida no TAC, uma vez que nem toda vegetação é adequada para a recuperação de áreas de preservação permanente.

Espécies exóticas invasoras, como a Ricinus communis L. (mamona) e a Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, mencionadas pelo
parquet
, podem comprometer a regeneração de espécies nativas, prejudicando a biodiversidade local.

As imagens da área apresentadas pela Apelante na exordial (Id. 294249887, pág. 203/225 do processo físico) demonstram a existência de espécies invasoras, além de grande volume de capim, o que corrobora a tese ministerial de que a revegetação da APP não foi realizada adequadamente.

Destarte, não se pode considerar cumprida a obrigação prevista no item 1.1.2, alínea "h", do TAC, uma vez que a Apelante não comprovou o estaqueamento e a identificação das mudas plantadas, impossibilitando a verificação da adequação das espécies utilizadas na recuperação da área degradada.

Ainda que seja admitida a ocorrência de regeneração natural, o que não é o caso dos autos, ainda assim fato não exime o compromissário de suas obrigações de reparar o dano, em observância ao princípio da reparação integral.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – MÉRITO: FOGO EM ÁREA RURAL INICIADO EM IMÓVEL VIZINHO O QUAL ATINGE O IMÓVEL DA APELANTE – RESPONSABILIDADE – ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO INTEGRAL – REGENERAÇÃO NATURAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. 2. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. 4. O fato de ter havido incêndio em imóvel vizinho e, por consequência, atingido o imóvel do Recorrente não é causa excludente de sua responsabilidade, haja vista que vigora, no âmbito do direito ambiental, a teoria do risco integral, a qual não admite qualquer modalidade de excludente. 5. Recuperação realizada de forma natural (in natura). 6.
À luz do princípio da reparação integral, a regeneração natural da área, não afasta a responsabilidade do Apelante quanto as obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar
. 7. Recurso de Apelação Desprovido. (TJ/MT N.U 0000903-11.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (NEGRITEI)

-
Da obrigação prevista no item 1.1.2, alínea "j" - proibição do uso de agrotóxico

A obrigação em análise consiste na "proibição do uso de agrotóxico", conforme expressamente previsto no item 1.1.2, alínea "j", do TAC.

A Apelante admite o uso de isca formicida na área, argumentando que tal utilização foi controlada e não trouxe risco de contaminação para a APP.

Ocorre que a cláusula em comento estabelece proibição expressa e absoluta quanto ao uso de agrotóxicos, não comportando exceções ou relativizações.

Assim está redigida a referida cláusula,
in verbis:

1.1.2) Reformular o PRAD já apresentado e aprovado pelo Município, objetivando a recuperação da mata ciliar do córrego Ribeirão do Taipa, que deve conter, no mínimo, o seguinte:

(...)

j) proibição do uso de agrotóxico;

A isca formicida, por sua natureza química, enquadra-se no conceito de agrotóxico.

A própria empresa Embargante anexou na exordial laudo técnico (Id. 294249888 – pág. 272/280 processo físico), elaborado por empresa particular (Solução Ambiental) onde demonstra o grau de toxicidade do referido produto.

É bem verdade que o mesmo é considerado pouco tóxico.

No entanto, não se descarta a possibilidade de contaminação, conforme nas considerações finais parte final do referido (item 4), que assim concluiu o engenheiro florestal responsável,
in verbis:

(...)

Mas como foi aplicado apenas 0,0006 g/m2de Sulfluramida no solo, podemos considerar que a contaminação foi extremamente baixa. (...)

A proibição do uso de agrotóxicos em áreas de preservação permanente justifica-se pela necessidade de evitar a contaminação do solo e dos recursos hídricos, bem como de preservar a fauna e a flora locais, elementos essenciais para o equilíbrio ecológico.

Destarte, resta configurado o descumprimento da obrigação prevista no item 1.1.2, alínea "j", do TAC, uma vez que a própria Apelante admite o uso de agrotóxico (isca formicida) na área objeto de recuperação ambiental.

-
Da obrigação prevista no item 1.1.5 - análises química e biológica da drenagem de águas pluviais e do sistema de efluentes de esgoto

A obrigação em comento consiste na realização de "análises química e biológica nos períodos de cheia e de estiagem" em relação à "drenagem de águas pluviais e ao sistema de efluentes de esgoto com origem fora do empreendimento", conforme expressamente previsto no item 1.1.5 do TAC, que assim está disposto,
in verbis:

1.1.5) Com relação à drenagem de águas pluviais e ao sistema de efluentes de esgoto, com origem fora do empreendimento, deverão ser procedidas às análises química e biológica, nos períodos de cheia e de estiagem.

A Apelante sustenta o cumprimento de tal obrigação com base em análises técnicas da água tratada da ETE Florais, apresentadas no âmbito do Inquérito Civil n. 000484-097.2013, que tramitou perante a 17ª Promotoria de Justiça.

Não obstante, as análises apresentadas pela Apelante não correspondem àquelas exigidas no TAC, uma vez que se referem à água tratada pela ETE Florais, e não especificamente à drenagem de águas pluviais e ao sistema de efluentes de esgoto nos períodos de cheia e de estiagem dos empreendimentos construídos no Parque Residencial das Nações Indígenas, ou seja, são áreas distintas.

Ademais, a empresa Apelante não apresentou nos presentes autos os documentos comprobatórios das análises químicas e biológicas exigidas no TAC, limitando-se a fazer referência a documentos juntados em procedimento diverso, o que não atende ao ônus probatório que lhe incumbe.

Logo, não se pode considerar cumprida a obrigação prevista no item 1.1.5 do TAC, uma vez que a Apelante não comprovou a realização das análises químicas e biológicas específicas exigidas no acordo.

-
Da obrigação prevista no item 1.1.7 - correta disposição dos efluentes de esgoto

A obrigação em análise consiste em "consignar a correta disposição dos efluentes de esgoto, que não poderá ser lançado em rede de drenagem de águas pluviais, córregos e talvegues", conforme expressamente previsto no item 1.1.7 do TAC, que assim está disposto,
in verbis:

1.1.7) Ao elaborar o projeto, consignar a correta disposição dos efluentes de esgoto, que não poderá ser lançado em rede de drenagem de águas pluviais, córregos e talvegues.

A Apelante sustenta o cumprimento de tal obrigação com base na existência da Estação de Tratamento de Esgoto Florais, que atenderia, dentre outros locais, o loteamento Parque das Nações e seus Residenciais.

Ocorre que, a mera existência da ETE Florais não comprova a efetiva interligação da rede de esgoto do loteamento Parque das Nações à referida estação de tratamento.

A Licença de Operação (LO nº 303482/2011) apresentada pela Apelante (Id. 294249886, pág. 91 processo físico) menciona que a atividade licenciada é estação de tratamento de esgoto do fundo do Residencial Florais.

Não há qualquer elemento a evidenciar ponto de interligação com o Loteamento Parque das Nações.

Ademais, a referida licença teve validade expirada em 23/11/2014, ou seja, muito antes da propositura da ação embargatória que originou o presente recurso.

A Apelante não apresentou nos presentes autos o projeto exigido no TAC, limitando-se a fazer referência a documentos juntados em procedimento diverso (Execução de Título Extrajudicial n. 1117-64.2018.811.0082), o que não atende ao ônus probatório que lhe incumbe.

Nesse norte, não se pode considerar cumprida a obrigação prevista no item 1.1.7 do TAC, uma vez que a Apelante não comprovou a elaboração do projeto exigido no acordo, nem a efetiva interligação da rede de esgoto do loteamento Parque das Nações à ETE Florais.

-
Da alegação de cumprimento do objetivo primordial do TAC

Por derradeiro, cumpre analisar a alegação da Apelante de que o objetivo primordial do TAC foi alcançado, qual seja, a regeneração integral da área objeto do acordo, apresentando densidade vegetal elevada, com a existência de árvores com porte médio a elevado, inexistindo evidências quanto a eventuais interferências antrópicas relevantes.

Não obstante os argumentos expendidos pela Apelante, forçoso reconhecer que o cumprimento do TAC não se limita à mera regeneração natural da área degradada, mas exige a adoção de medidas específicas, técnicas e cientificamente embasadas, visando à efetiva recuperação do equilíbrio ecológico local.

As obrigações assumidas no TAC não possuem natureza meramente formal ou burocrática, mas constituem mecanismos essenciais para a verificação e garantia da efetiva recuperação ambiental, em conformidade com os parâmetros técnicos e científicos aplicáveis.

A mera existência de vegetação na área, sem a comprovação de sua adequação às características ecológicas locais, não é suficiente para o cumprimento do TAC, uma vez que a recuperação ambiental exige a recomposição da biodiversidade original, com espécies nativas e adaptadas ao ecossistema local.

Ademais, conforme já mencionado, as imagens da área apresentadas pela própria Apelante (Id. 294249887, pág. 203/225 do processo físico) demonstram a existência de espécies invasoras, além de grande volume de capim, o que indica que a regeneração natural não ocorreu de forma adequada, com a predominância de espécies nativas.

Destarte, não se pode considerar cumprido o objetivo primordial do TAC com base na mera regeneração natural da área, sem a comprovação do cumprimento das obrigações específicas assumidas no acordo, especialmente aquelas relacionadas à adequação das espécies vegetais utilizadas na recuperação ambiental.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026